Tribunal: STJ
Processo: 1504455-75.2023.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088432 - SP
(2025/0376801-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODRIGO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEONARDO PEREIRA DA SILVA - SP410581
LUCAS EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - SP463026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, sob a alegação de contradição interna, além de omissão e contradição quanto
às teses defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
não conhecimento do agravo regimental, ao constatar que não impugnou
especificadamente a decisão recorrida, violando a dialeticidade recursal.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Documento eletrônico VDA56697402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: e36971ca-6313-4c8b-a871-3996a12545fd

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: e36971ca-6313-4c8b-a871-3996a12545fd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088432 - SP
(2025/0376801-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODRIGO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEONARDO PEREIRA DA SILVA - SP410581
LUCAS EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - SP463026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, sob a alegação de contradição interna, além de omissão e contradição quanto
às teses defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
não conhecimento do agravo regimental, ao constatar que não impugnou
especificadamente a decisão recorrida, violando a dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R P M contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental (fls. 460-463).
Consta dos autos que o agravo regimental foi interposto contra decisão
monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, em afronta ao princípio da dialeticidade, notadamente
quanto à incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 e 284 do STF (fls. 416-417).
Negou-se provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que a parte
agravante não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
limitando-se a negar genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sem demonstrar
a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório nem que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão impugnado, tampouco tendo impugnado
concretamente a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF, descumprindo, assim, o
ônus de dialeticidade recursal nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

Nas razões do recurso integrativo, o embargante alega omissão e contradição
no acórdão embargado, sustentando que o julgado concluiu genericamente que o
agravante teria se limitado a alegações genéricas acerca da inaplicabilidade da Súmula n.
7 do STJ, sem analisar concretamente os trechos do agravo em recurso especial nos quais
a defesa teria demonstrado que a controvérsia era eminentemente jurídica, dispensando o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Argui, ainda, omissão quanto à alegada indevida aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar especificamente as
razões apresentadas pela defesa no sentido de que não havia fundamento autônomo não
impugnado e de que a fundamentação recursal era clara e suficiente para afastar os
referidos óbices sumulares.
Sustenta, ademais, que o acórdão embargado deixou de enfrentar
adequadamente a alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal, que impõe
art. 93,
o dever de fundamentação às decisões judiciais, configurando omissão sanável pela via
integrativa.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para que seja
reconhecida a adequada impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade;
subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, para fins de prequestionamento (fls. 468-471).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao não conhecimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta a aceitação
de recurso que não ataca especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fl. 180):

Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

"O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que
o agravo em recurso especial impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, limitando-se, quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a
negar genericamente a aplicação do óbice sumular.
As próprias razões do agravo regimental, longe de
infirmarem os fundamentos da decisão monocrática, se limitam a
reiterar, de forma genérica, a existência de suposta controvérsia jurídica
acerca da aplicação de norma federal, sem, contudo, demonstrar que no
recurso previsto no
do CPC realizou-se o devido cotejo entre
art. 1.042
os fatos delineados no acórdão recorrido e as teses deduzidas no recurso
especial.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise
da questão, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese.
Ainda nesse sentido os seguintes precedentes: AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG
de
AgRg no
, Quinta Turma, Rel.
18/11/2016,
AREsp n. 1.207.268/MG
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
AREsp n. 2.104.712/CE
Mussi, DJe de 11/11/2022.
Além disso, conquanto o agravo regimental afirme que o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente a aplicação da
Súmula n. 283 do STF, verifico que este recurso apenas asseverou que a
"defesa enfrentou todos os pontos relevantes da decisão, especialmente
a análise probatória e a dosimetria da pena. (fl. 387).
"
Considerando que a Súmula n. 283, STF estipula ser "
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
", cabe ao recorrente demonstrar especificamente que o
todos eles
recurso especial contestou cada uma das razões de decidir suficientes
para a manutenção do acórdão recorrido, o que claramente não ocorreu
na espécie.
Finalmente, é evidente que a deficiência de argumentação
que deixa de combater a todos os fundamentos por si suficientes para a
manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
, resumindo-se, o agravante, também sobre esse
Súmula n. 284/STF
obstáculo a tecer considerações genéricas sobre a clara indicação dos
dispositivos violados e correlatas razões de afronta (fl. 387), violando o
princípio da dialeticidade. "

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão e contradição, o embargante pretende,
apenas, a rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.599.403/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
De mais a mais, não cabe a esta Corte Superior se manifestar sobre a violação
de normas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR
REJEITDA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
5. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para
art. 619
correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
6. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, é inviável a análise de
seu mérito. Em tais situações, não há como se taxar de nula a decisão
que não examinou o mérito de recurso, por não ter ele sido conhecido.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O
acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência
de algum dos vícios elencados no
do CPC, o que não se verifica
art. 535
na presente hipótese; isso porque o Julgador não está obrigado a
Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se
encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia."
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro NAPOLEÃO
REsp 834.025/RS
NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015,
DJe
9. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg
20/11/2015)
nos
, relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
14/8/2024,
12/11/2024

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: 9827f5bf-31f0-48b1-9b43-3b1dd17cc993

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0376801-8
AREsp 3.088.432 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030691020238260438 15044557520238260438
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEONARDO PEREIRA DA SILVA - SP410581
LUCAS EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - SP463026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEONARDO PEREIRA DA SILVA - SP410581
LUCAS EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - SP463026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544950<0475605<@
2025/0376801-8 - AREsp 3088432 Petição : 2026/0027829-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:02
Código de Controle do Documento: B0FD51D0-2EC9-45AB-BE0D-89828B6FEC73